Tribunal: TJBA
Processo: 8013311-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013311-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: EVELLYN PRISCILA RANGEL DE ANDRADE AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARCOS FELICIO MOREIRA PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FIBROMIALGIA GRAVE E SÍNDROME DOLOROSA CRÔNICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A análise do Agravo de Instrumento se limita às matérias apreciadas na decisão agravada, sendo vedada a apreciação de questões não submetidas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

O relatório médico especializado demonstra que a beneficiária é portadora de fibromialgia grave e síndrome dolorosa crônica, associadas a hérnias discais cervicais, apresentando quadro incapacitante, persistente e refratário aos tratamentos conservadores anteriormente empregados.

A documentação médica evidencia a necessidade de acompanhamento multidisciplinar em Clínica da Dor, incluindo consultas especializadas, acupuntura, RPG, psicologia e outras medidas voltadas ao controle da dor e à reabilitação funcional.

A cobertura contratual da enfermidade não é objeto de controvérsia, restringindo-se a insurgência da operadora à modalidade terapêutica prescrita pelo médico assistente.

A ausência de previsão expressa do tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não autoriza, por si só, a negativa de cobertura quando a necessidade terapêutica é demonstrada por prescrição médica fundamentada para doença coberta pelo contrato.

Embora a Lei nº 14.454/2022 tenha estabelecido critérios para a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, a tutela de urgência exige apenas elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o risco de dano, não sendo necessária prova exauriente do preenchimento de todos os requisitos legais nesta fase processual.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF não impede a concessão de tutela de urgência quando houver elementos técnicos idôneos que indiquem a necessidade do tratamento e o risco de agravamento do quadro clínico.

O perigo de dano se encontra configurado diante do quadro de dor crônica incapacitante, comprometimento funcional relevante e risco concreto de agravamento do estado de saúde da beneficiária em caso de retardamento ou interrupção do tratamento.

O alegado
periculum in mora
inverso não se caracteriza, pois o eventual dispêndio financeiro decorrente do custeio do tratamento constitui consequência inerente à atividade econômica da operadora e não foi demonstrado prejuízo irreversível ou de difícil reparação.

A multa diária fixada em R$ 800,00, limitada a R$ 20.000,00, revela-se proporcional e razoável, permanecendo sujeita à revisão pelo magistrado de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de

Agravo de Instrumento nº 8013311-96.2026.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

e, como
Agravad
a
- EVELLYN PRISCILA RANGEL DE ANDRADE AZEVEDO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o
Agravo Interno
de
Id.
102344584
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R